Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709697-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA APELADO: LUZIA NUNES FREIRES D E C I S Ã O Apelação - Despejo - Concessão Efeito Suspensivo - Perigo de Dano - Necessidade de Melhor Apuração das Razões do Recurso - Concessão do Efeito Suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, trata-se de Apelação em Ação de Despejo, desguarnecida do duplo efeito legal. Entendo ser o caso de concessão do efeito suspensivo reclamado. Com efeito, estamos diante da análise de um provimento de natureza propriamente cautelar, sobre o qual prevalece o Poder Geral de Cautela do Juiz, a fim de preservar direitos em razão dos danos marginais decorrentes do processo. No caso dos autos, as razões da Apelação merecem melhor análise, considerando em, ao menos em um Juízo de Cognição sumária, há aparente incompatibilidade entre a decretação de inadimplência no pagamento de alugueis, frente à Ação de Consignação de Pagamento, proposta pelo ora apelante. Anoto tratar-se de locação de ponto comercial, sobre a qual o decreto de despejo implicará em efeito irreversível e extremamente prejudicial, tanto para o locatário quanto para eventuais empregados. Considero, ainda o fato de que os recursos nesta Turma são apreciados com muita celeridade e eventual desprovimento do Apelo levaria à imediata expedição do Mandado de Despejo. Aliás, nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim sendo, deve a Apelação ser processada com efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da Sentença de Despejo, até o célere julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à Apelação interposta por AUTORIZADA CELL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – LTDA nos autos deste processo, até o seu julgamento pela Oitava Turma Cível deste Tribunal. Intimem-se. Retornem os autos conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator